Tribunal: TJMT
Processo: 1036376-48.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036376-48.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), CLAUDIO BENDE RODRIGUES - CPF: 592.613.581-87 (AGRAVANTE), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (AGRAVADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CITAÇÃO TARDIA. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. INEFICÁCIA INTERRUPTIVA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto contra decisão que nos autos de ação de cobrança, afastou a preliminar de prescrição quinquenal, apesar da citação válida ter ocorrido mais de sete anos após o despacho citatório inicial, em razão do reconhecimento da nulidade da citação por edital.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a oposição de embargos de declaração, ainda que rejeitados, tem o condão de interromper o prazo recursal; e (ii) saber se a prescrição quinquenal da pretensão de cobrança se configura quando a citação válida ocorre após longo lapso de inércia da parte autora, que requereu indevidamente a citação por edital sem esgotar os meios ordinários de localização do réu.

III. Razões de decidir

3. Ainda que os embargos de declaração tenham sido rejeitados, a existência de fundamentação mínima e a alegação de omissão relativa à aplicação do art. 240, § 2º, do CPC conferem a eles efeito interruptivo do prazo recursal, afastando a multa por suposto caráter protelatório.
4. Comprovada a ausência de diligência da parte autora na localização do réu e reconhecida a nulidade da citação por edital, descabe atribuir eficácia interruptiva ao despacho citatório inicial, nos termos do art. 240, § 2º, do CPC.
5. Transcorrido lapso superior a cinco anos entre o despacho citatório e a citação válida, sem justificativa plausível e por culpa exclusiva da autora, configura-se a prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5º, I, do CC/2002.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança e julgar extinto o feito originário com resolução de mérito.

Tese de julgamento:
“1. A oposição de embargos de declaração com fundamentação mínima e sem evidente má-fé confere efeito interruptivo ao prazo recursal. 2. A ausência de diligência da parte autora na promoção da citação, com reconhecimento de nulidade de citação por edital, impede a interrupção da prescrição, nos termos do art. 240, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 202, I, e 206, § 5º, I; CPC, arts. 240, § 2º, 487, II, 1.026, § 2º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl nos EREsp 1961507/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 24.10.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Cláudio Bende Rodrigues contra decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara de Campo Novo do Parecis-MT, que, nos autos de ação de Cobrança nº 0002322-45.2009.8.11.0050, proposta por KPM Empreendimentos e Participações Ltda., rejeitou a preliminar de prescrição suscitada na contestação.

O agravante alega que o juízo de primeiro grau afastou indevidamente a incidência da prescrição quinquenal da pretensão de cobrança, sob o fundamento de que não teria havido desídia da parte autora bem como que a nulidade da citação por edital decorreu de falha atribuída ao juízo, e não à conduta da credora.

Defende a tempestividade do presente recurso, ao argumento de ter sido interposto após a oposição de embargos de declaração que apontavam omissão relevante na decisão, sobretudo quanto à aplicação do art. 240, § 2º, do CPC, que impõe à parte autora o dever de diligência na promoção da citação em prazo razoável.

Argumenta, ainda, que a multa de 2% aplicada em razão da rejeição dos embargos deve ser afastada, por ausência de intuito protelatório, sendo legítima a tentativa de integração da decisão recorrida.

Sustenta que, embora o despacho que determinou a citação tenha sido proferido em 27/08/2009, a citação válida somente foi efetivada em 24/04/2017, por comparecimento espontâneo do réu, após o reconhecimento da nulidade da citação por edital anteriormente autorizada.

Aduz que a que citação ficta foi requerida pela autora sem o prévio esgotamento dos meios ordinários de localização, mesmo havendo nos autos notas fiscais com endereço do réu, o que evidenciaria conduta negligente da credora, e que, em razão dessa inércia, não se operou a interrupção do prazo prescricional nos termos do art. 240 do CPC, de modo que a pretensão está atingida pela prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5º, I, do Código Civil;

Em vista disso, entende que, uma vez reconhecida a prescrição, impõe-se a extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC, com a consequente condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Ao final, requer o provimento do recurso, com o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança e a extinção do feito originário.

O recurso foi recebido pelo despacho de id. 260717685.

Em contrarrazões, a agravada sustenta, preliminarmente, a intempestividade do recurso, ao argumento de que os embargos de declaração opostos pelo agravante foram manifestamente incabíveis, por não apontarem qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC. Assim, na sua ótica, não teriam o condão de interromper o prazo recursal, o que tornaria o agravo extemporâneo.

No mérito, defende que não houve desídia da autora, que sempre promoveu os atos processuais cabíveis, inclusive o requerimento de citação. A nulidade da citação por edital, segundo a agravada, decorreu de equívoco judicial, não podendo ser imputada à parte. Aduz que o despacho que determinou a citação, nos termos do art. 202, I, do CC, é suficiente para interromper a prescrição, e que a jurisprudência afasta sua configuração quando não evidenciada inércia do credor (id. 66579777).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1. Da preliminar de intempestividade do recurso – da multa por embargos protelatórios

Sustenta a agravada que o presente agravo de instrumento foi interposto fora do prazo legal, sob o argumento de que os embargos de declaração opostos pelo agravante não teriam o condão de interromper o prazo recursal, por serem manifestamente protelatórios. Ressalta que os embargos foram rejeitados com a imposição de multa de 2% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 1.026, §2º, do CPC, e sob a justificativa de ausência de vício sanável nos termos do art. 1.022 do mesmo diploma.

De fato, consta dos autos que a decisão agravada foi publicada em 30/07/2024, e que os embargos de declaração foram tempestivamente opostos pelo agravante. Referidos embargos foram rejeitados por decisão publicada em 26/11/2024, e o presente agravo de instrumento foi protocolizado apenas em 16/12/2024.

Nos termos da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração não produzem efeito interruptivo do prazo recursal quando forem intempestivos, manifestamente incabíveis ou desprovidos de indicação de vício passível de correção, como omissão, contradição, obscuridade ou erro material:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS E NÃO CONHECIDOS. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência consagrada no âmbito da Corte Especial, a oposição de embargos de declaração não é capaz de interromper o prazo recursal quando os embargos forem intempestivos ou incabíveis ou quando deixarem de indicar os vícios próprios de embargabilidade (omissão, contradição, obscuridade ou erro material)
. Precedentes. 2. "Não cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido" (Súmula 168/STJ). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl nos EREsp: 1961507 PR 2021/0302917-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/10/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 31/10/2023) (destaquei)

Pois bem, conquanto os embargos de declaração tenham sido rejeitados por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, verifica-se que o recurso foi formalmente adequado e apresentou fundamentação mínima, ao apontar possível omissão quanto à aplicação do art. 240, § 2º, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a simples rejeição dos embargos não autoriza, por si só, a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, tampouco a exclusão do efeito interruptivo do prazo recursal, que somente se afasta diante de evidente abuso ou má-fé, o que não se constata no caso concreto.

Assim, reconheço a tempestividade do presente recurso e, por conseguinte afasto a multa imposta nos autos de origem.

2. Da prescrição da pretensão de cobrança

De acordo com o agravante, desde o despacho que ordenou a citação, proferido em 27/08/2009, até a citação válida, efetivada apenas em 24/04/2017, transcorreu lapso superior a cinco anos, configurando a prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Alega, ainda, que a citação por edital foi indevidamente requerida pela própria autora, sem que fossem esgotados os meios ordinários de localização do réu, embora constassem dos autos notas fiscais contendo seus endereços.

Destaca, nesse contexto, que a nulidade da citação editalícia foi reconhecida por esta própria Câmara, o que evidencia a desídia da credora e afasta a possibilidade de interrupção válida do prazo prescricional.

De fato, importa ressaltar que esta Câmara, ao julgar o recurso de apelação cível interposto nos autos de origem, reconheceu expressamente a nulidade da citação por edital, nos seguintes termos (id. 54496923 – pág. 56 e seguintes):

Nota-se, portanto, que esta Câmara já concluiu que a parte autora não se desincumbiu do ônus mínimo de diligência, deixando de apresentar informações relevantes já constantes dos autos e, com isso, comprometendo a regularidade da citação.

Nesse contexto, não se trata de nulidade decorrente de falha do juízo, mas sim de conduta negligente da parte autora, que requereu a citação por edital de forma prematura e sem justificativa plausível, em desconformidade com o art. 240, § 2º, do Código de Processo Civil, o qual condiciona a eficácia interruptiva da prescrição à promoção da citação dentro de prazo razoável e sem culpa da parte interessada.

Diante disso, restando comprovado que, entre o despacho citatório e a citação válida, transcorreu período superior a sete anos, sem interrupção eficaz do prazo prescricional por exclusiva responsabilidade da parte autora, impõe-se o reconhecimento da prescrição, nos termos dos arts. 202, I, do Código Civil, e 240, § 2º, do CPC.

Face ao exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada, reconhecer a prescrição da pretensão de cobrança deduzida na ação originária e, por conseguinte, julgar extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte agravada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025